Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702964-74.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: MARIA AUGUSTO PAULINA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO MARIA AUGUSTO PAULINA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade ID 24989566, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, defiro o requerido à ID 25596312 e determino a juntada da procuração do novo patrono da agravante Dr. ANTÔNIO CARLOS MESQUITA FILHO, OAB/DF 27.880. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018